Tribunal: TJES
Processo: 0007005-13.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007005-13.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, DO ECA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas dos Santos Rosa contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA).

A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária por ausência de indícios de autoria, alternativamente, o afastamento das qualificadoras do homicídio e a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três pontos a serem analisados:
(i) se há materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia;
(ii) se as qualificadoras do homicídio devem ser afastadas;
(iii) se a tipificação dos crimes de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo se sustenta nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
(STF, RT 730/463).
5. A materialidade do homicídio tentado restou comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou múltiplas perfurações por arma de fogo na vítima.
6. Indícios de autoria estão evidenciados nos depoimentos da vítima e de testemunhas, confirmando a participação do recorrente nos fatos.
7. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo na dinâmica do crime e na relação com o tráfico de drogas, justificando sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri.
8. O crime de corrupção de menores independe da comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a participação conjunta no delito (STF, HC 92.014/SP).
9. A ausência de apreensão da arma não afasta a tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo suficiente a comprovação dos disparos pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais.
10. O princípio da consunção deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (TJES, RSE 0022926-07.2019.8.08.0035).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

O afastamento de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A corrupção de menores é crime formal, dispensando a comprovação da efetiva corrupção do menor.

A ausência de apreensão da arma não impede a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo quando há prova da utilização do armamento.

O princípio da consunção deve ser analisado pelo Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RT 730/463.

STF, HC 92.014/SP.

TJES, RSE 0022926-07.2019.8.08.0035.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
7005
-
13
.20
1
6
.8.08.00
35

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por

LUCAS DOS SANTOS ROSA
, insurgindo-se em face da decisão
do MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I
e IV
c/c artigo 14, II, todos
do Código Penal,
arrigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
.

Razões recursais pugnando a Defesa
,
pela
reforma da
sentença de pronúncia
, a fim de que o ora recorrente seja absolvido ou impronunciado, ante a ausência de provas de sua participação no crime de homicídio qualificado tentado, pretendendo ainda, de forma alternativa, que seja afastada a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do artigo 121 do Código Pen
al
.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, passo a me manifestar no recurso interposto.

Da Decisão de Pronúncia e o Juízo de Admissibilidade

Conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade, limitado à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria. Trata-se de um ato interlocutório, que não encerra julgamento definitivo de mérito, cabendo ao Tribunal do Júri decidir, no âmbito de sua competência constitucional, sobre a responsabilidade do acusado.

Nesse contexto, vigora o princípio do

in dubio pro societate
, segundo o qual as eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (STF, RT 730/463).

Dessa forma, a análise detalhada de teses defensivas ou a exclusão de qualificadoras só se justifica quando manifestamente infundadas, o que não se verifica no caso em tela.

Após exame detido dos argumentos nos quais se firmam os pleitos formulados pelo réu e ora recorrente LUCAS, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à manutenção da r. Sentença de pronúncia.

Do Crime de Homicídio Qualificado Tentado

Quanto ao pedido de impronúncia ou absolvição sumária, a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Há ainda indícios suficientes de autoria atribuída ao recorrente, conforme os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.

Como provas da
materialidade
dos crimes de homicídio qualificado tentado, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menor, encontram-se anexadas aos autos o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 035/2016; o Boletim Unificado nº 28015458; o Boletim Unificado nº 28014818; e o Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Alex de Souza Silva, anexado à fl. 74, cujo resultado atestou: “LESÕES CIRCULARES COM ASPECTO DE ENTRADA DE PROJETIL DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO DE FACE ANTERIOR DE OMBRO DIREITO, EM REGIÃO TORÁCICA DIREITA, EM REGIÃO TENAR DE FACE PALMAR DE MÃO DIREITA. LESÃO COMPATÍVEL COM TIRO DE "RASPÃO" EM FACE PALMAR DE TOPOGRAFIA DE CABEÇA DE SEGUNDO METACARPO ESQUERDO. LESÕES CIRCULARES COM ASPECTO DE SAÍDA DE PROJETIL DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO DE FACE POSTERIOR DE OMBRO DIREITO, EM REGIÃO DE FACE ANTERIOR DE PUNHO (parte não legível). PROJETIL ALOJADO EM REGIÃO TORÁCICA ESQUERDA. NOTADO DIFICULDADE DE FLEXÃO E EXTENSÃO DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO.”

Em relação a
autoria
atribuída ao réu e ora recorrente, restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo.

Ademais, as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos dos autos. O envolvimento do crime com o tráfico de drogas e a forma como o delito foi praticado (surpresa da vítima enquanto estava sentada) sustentam a manutenção dessas circunstâncias.

Assim, quanto à alegação de que o recorrente não possui qualquer participação no crime de homicídio qualificado tentado, verifica-se que a referida tese recursal não é sustentada pelos elementos probatórios e pelas circunstâncias que permeiam o delito, o que impede, por ora, o acolhimento da pretensão defensiva.

Do Crime de Corrupção de Menores - A
rtigo
244-B, §2º,
da
L
ei
N.º 8.069/90

V
erifica-se pelo arcabouço probatório até então coligido aos autos que durante a prática do crime de homicídio qualificado tentado, o recorrente estaria na companhia do menor João Thalys de Jesus Cardozo, vulgo "Talibã", que foi visto um pouco mais distante do local dos fatos, o que, em tese, caracteriza a prática da referida conduta ilícit
a.

Importa ressaltar que a presença do menor na cena do crime e sua atuação em companhia do recorrente constituem indícios suficientes para a tipificação do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90. Trata-se de crime formal, que não exige demonstração de efetiva corrupção do menor, conforme entendimento do STF:

“
Para a configuração do crime de corrupção de menores é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal” (STF, HC 92.014/SP).

Assim, diante dos indícios da prática do referido crime pelo recorrente, também não merece prosperar o pedido absolutório pretendido por sua douta defesa técnica, de modo que tal imputação também possa ser melhor apreciada quando do julgamento pelo Tribunal do Júr
i.

Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo

Q
uanto ao pedido de absolvição do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob a alegação de que o artefato bélico não foi apreendido, cabe destacar sobre a questão que a ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da prática do crime, especialmente porque o resultado do Exame de Lesões Corporais na vítima, deixou evidente que foi atingida por disparos de arma de fogo, não se podendo olvidar ainda das declarações prestadas pelas testemunh
as.

De modo que, a ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento do crime, uma vez que os disparos foram comprovados por meio do exame de lesões corporais e depoimentos testemunhais. O pedido de aplicação do princípio da consunção também não merece acolhida, pois cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre a questão, conforme entendimento deste Tribunal:

“
A análise da consunção deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa”
(TJES, RSE 0022926-07.2019.8.08.0035).

Frente a tal premissa, quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, vejo que a referida tese de defesa também há de ser analisada pelos Jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele
NEGO
provimento
, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia.

É COMO VOTO.

09